Tribunal: TCU
Processo: 018.096/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9860/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Jose Idelfonso Tavares de Souza, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.096/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brendo da Silva Marques (XXX.763.312-XX); Cleane Freitas da Silva (XXX.593.402-XX); Elcimar Vidal Soares (XXX.562.872-XX); Ericles do Carmo Viana (XXX.575.612-XX); Jerry Farias Verissimo (XXX.824.572-XX); Jose Edilson de Lima Mendonca (XXX.478.782-XX); Jose Idelfonso Tavares de Souza (XXX.865.702-XX); Keitiane Lindoso Filgueira (XXX.647.882-XX); Marli Pereira Vilhena (XXX.359.142-XX); Reisson Castro dos Anjos (XXX.197.162-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.